Tribunal: TJSP
Processo: 1005651-26.2018.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1005651-26.2018.8.26.0564; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005651-26.2018.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, sendo
Agravante(s) Zurich Indústria e Comércio Derivados Termoplasticos Ltda e
Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005651-26.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 46.097
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.097
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1005651-26.2018.8.26.0564/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ZURICH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DERIVADOS TERMOPLASTICOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega
seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de
ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às
operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais
(emitidas
pela
empresa
vendedora)
tenham
sido,
posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no
artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96 é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG
TEMA 272.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas
à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento
no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 1/8 - 50001) contra
decisão que em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela
identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada
no rito dos recursos repetitivos Resp. no 1.148.444/MG e o inadmitiu
quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o v. acórdão atacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005651-26.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 46.097
3
não estaria em conformidade com o paradigma aplicado, pois ignorou a
conclusão do laudo pericial que constatou a efetivação das operações
comprovando a sua boa-fé objetiva.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se parcela da decisão
agravada:
No que diz respeito à questão referente a ICMS -
Aproveitamento - Boa-fé - Inidoneidade, no julgamento
do REsp no 1.148.444/MG, Tema 272 do STJ, de
14/04/2010, publicada no DJe de 27/04/2010, o Col.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota
fiscal
(emitida
pela
empresa
vendedora)
posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar
o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da
não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade
da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a
partir de sua publicação.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS,
realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de
circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa
vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas é em
tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça
ao tempo do julgamento do Resp. n. 1.148.444/MG, sob a técnica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005651-26.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 46.097
4
casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota
fiscal
(emitida
pela
empresa
vendedora)
posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar
o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da
não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade
da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a
partir de sua publicação. 2. A responsabilidade do
adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração
do
negócio
jurídico,
da
documentação
pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja
verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela
qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo
o qual “salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza extensão dos efeitos do ato.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão
recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
É certo ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça consolidou-se no sentido de que o adquirente
de
boa-fé
não
pode
ser
responsabilizado
pela
inidoneidade de notas fiscais emitidas pela empresa
vendedora, hipótese em que possível o aproveitamento de
crédito de ICMS relativo às notas fiscais tidas por
inidôneas desde que demonstrada a referida boa-fé.
No caso em tela, todavia, malgrado a conclusão pericial,
tenho que os documentos que acompanham a inicial não
se
mostram
suficientes
ao
reconhecimento
da
verossimilhança das alegações da agravante acerca de
sua boa-fé. Ao contrário, há elementos de convicção nos
autos principais que infirmam essa tese.
(...)
O relatório da fiscalização dá conta de que as tratativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005651-26.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 46.097
5
das compras e alguns pagamentos não foram realizados
com a emissora das notas fiscais, e sim com a empresa L.
Lesinelli Cobranças EPP, que tem como sócio o Sr.
Lorenzo Lesinelli. Ocorre que o Sr. Lorenzo Lesinelli
também é proprietário da empresa ABTEX Comercial
Importadora e Exportadora EIRELI, que, por sua vez, é
apontada como participante ativa da fraude que levou à
cassação da inscrição estadual da emissora das notas
fiscais sob exame, conforme documento de fls. 54 58.
Corroboram o fato de as transações terem sido efetuadas
com a citada empresa os documentos de fls. 76, 80, 92 e
96,
os
quais
confirmam
a
realização
de alguns
pagamentos em nome de L. Lesinelli Cobranças EPP.
Nesse contexto, ainda que constem cópias de pedido de
compra (fls. 17 do PA) e cadastro de fornecedor (fls. 21 do
PA) em nome da empresa Oli-Plass, e que tal pessoa
jurídica
figure
como
favorecida
na
maioria
dos
comprovantes de pagamento, os elementos supracitados
evidenciam que a documentação acostada pela autora
não retrata a realidade dos fatos.
Tampouco há que se falar que os pagamentos a terceiros
se justificam na medida em que constituem prática
comercial corriqueira. No campo teórico, a princípio não
há ilegalidade em tal prática; contudo, o proprietário da
empresa favorecida pelos pagamentos está diretamente
envolvido no esquema fraudulento desmantelado pela
fiscalização, forte indício de que não se trata de mera
coincidência. (fls. 338/339)
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela
Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação
da decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005651-26.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 46.097
6
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão
que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é
do Eg. Superior Tribunal de Justiça (fls. 433/444).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)